Tribunal: CARF
Processo: 10120.722297/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722297/2011-16
ACÓRDÃO
3002-002.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOL BRASCAR VEÍCULOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o fato gerador, a matéria
tributária e o sujeito passivo, se encontram plenamente identificados, bem como quando o sujeito
passivo tomou conhecimento dos atos processuais e teve o seu direito de resposta e reação
plenamente assegurados

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2008
LUCRO PRESUMIDO. SUCATA DE AUTOMÓVEIS USADOS.
Na sistemática da apuração tributária pelo lucro presumido a compra e venda de
sucata de veículos usados não se subsume ao regime de apuração da base imponível mediante a
dedução do seu custo de aquisição, mas sim pela incidência do percentual de presunção
diretamente sobre a receita bruta da operação mercantil da venda.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722297/2011-16
2
Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa
(suplente convocado), Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon,
Rafael Luiz Bueno da Cunha, Marcos Antonio Borges (presidente). Ausente a Conselheira Catarina
Marques Morais de Lima, substituída pelo conselheiro Dionisio Carvallhedo Barbosa

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Impugnação apresentada em face do Auto de Infração que visa a cobrança de PIS
e COFINS, relativos ao exercício de 2008.
O Auto de Infração foi lavrado em maio de 2011, em razão da suposta insuficiência
no recolhimento de COFINS, nos períodos de apuração relativos aos meses de janeiro a dezembro,
do ano de 2008, com base nos artigos 2o, 3o e 8o, da Lei no 9718 de 1998, artigo 10o, inciso II, da
Lei no 10.833 de 2003, artigo 5o da Lei no 9716 de 1998, artigo 2o, inciso II, e PU e artigos 3o, 10,
22 e 51 do Decreto no 4.524 de 2002 e, de PIS, no mesmo período, com fundamento nos artigos 1
e 3o da LC 07 de 2007, artigos 2o e 3o, da Lei no 9718 de 1998, artigo 8o, inciso II, da Lei no 10.833
de 2003, artigos 2o e 8o, inciso I, da Lei no 9.715 de 1998 e artigo 5o da Lei no 9.716 de 1998.
Após ciência dos fatos em 19/05/2011, o contribuinte apresentou Impugnação
tempestiva em face do Auto de Infração, momento em que aduziu, em síntese, preliminar de
nulidade por suposto cerceamento de defesa e, no mérito, que a autuação teria sido lavrada de
forma equivocada com base na regra geral do PIS/COFINS quando, o caso em questão, seria
específico por se tratar de venda de veículo usado, motivo pelo qual deveria considerar na
tributação apenas a diferença havida entre a compra e venda do veículo.
Informou que a atividade da empresa autuada consiste em adquirir os veículos
salvados das seguradoras e revendê-los na mesma forma em que foram adquiridos pela
seguradora. Com base neste fundamento, pretendeu afastar a natureza de prestação de serviços
de sua operação, assim como a venda sucata.
Explica que veículo salvado é aquele que passa a ser propriedade da seguradora,
quando o segurado é indenizado integralmente em função de sinistro. A seguradora, então,
transfere a propriedade do veículo para seu nome, para somente depois, dar continuidade à
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722297/2011-16
3
cadeia de negociação com a respectiva venda do salvado. O termo “salvado” é definido como o
veículo que a seguradora conseguiu “salvar” após o ressarcimento do segurado.
Visando consolidar o seu entendimento, destacou jurisprudência do STJ (AgRg no
REsp 1.160.907/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/02/2012 e REsp n.
1.201.298/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma desta Corte, cujo acórdão foi
publicado no DJE do dia 4/2/2011) no sentido de que “a existência de autorização legal, destinada
ao contribuinte, para que equipare as vendas de veículos usados às operações de consignação
(art. 5o, da Lei 9.716/98) não significa que estas atividades devem ser consideradas como
prestação de serviço, para fins de definição da alíquota do IRPJ e da CSLL (arts. 15, III, "a" e 20 da
Lei 9.249/95).”
Em que pese os argumentos trazidos pela ora Recorrente, a C. 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto julgou improcedente a
Impugnação apresentada em acórdão, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2008
NULIDADE. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o fato gerador, a matéria
tributária e o sujeito passivo, se encontram plenamente identificados, bem como
quando o sujeito passivo tomou conhecimento dos atos processuais e teve o seu
direito de resposta e reação plenamente assegurados.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Exercício: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PIS/COFINS. SUCATA DE AUTOMÓVEIS USADOS.
Na sistemática da apuração tributária pelo lucro presumido a compra e venda de
sucata de veículos usados não se subsume ao regime de apuração da base
imponível mediante a dedução do seu custo de aquisição, mas sim pela incidência
do percentual de presunção diretamente sobre a receita bruta da operação
mercantil da venda.

Como se vê, o r. acórdão não discorda do posicionamento, segundo o qual à
revenda de veículos usados faculta-se a incidência do percentual pela diferença entre os valores
de aquisição e de venda do veículo usado, nos exatos termos do artigo 5o, da Lei no 9.716/98.
No entanto, discorda que seja esta a atividade desenvolvida pela Recorrente, pois
entende que a empresa autuada pretende forçar a interpretação da lei ao equiparar as operações
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722297/2011-16
4
de compra e venda de "ferro-velho" às de veículo usados, estas sim que teriam o custo de
aquisição deduzido da operação mercantil de venda.
Acordaram os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, motivo pelo qual o
contribuinte recorre a este Conselho reprisando as alegações em sede de Impugnação e, ainda,
acrescentando a alegação segundo a qual, a multa aplicada teria caráter confiscatório.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha, Relatora
Da preliminar de nulidade
Tratam os autos da constituição, pelo lançamento, das contribuições para o
PIS/COFINS motivada pelo cálculo incorreto dos tributos devidos incidentes sobre a venda de
sucata de veículos automotores.
Preliminarmente, o Recorrente alega que o auto de infração, ora combatido,
“apresenta confusão à interpretação do contribuinte e dificulta sua defesa”, motivo pelo qual
requer a declaração de nulidade com base em suposto cerceamento de defesa.
Ocorre que esta afirmação é feita de forma absolutamente genérica e não condiz
com a realidade do procedimento que foi pautado em estrita observância dos comandos legais
que orientam o assunto, estando identificadas a ocorrência do fato gerador, delimitada a matéria
tributária, calculado o montante do tributo devido e identificado o sujeito passivo, requisitos
essenciais para a constituição do crédito tributário mediante o lançamento, nos moldes deduzidos
pelo art. 142 do Código Tributário Nacional.
Nessa linha, os fundamentos legais em que se firmou a autuação encontram-se
claramente identificados no Auto de Infração.
Com efeito, somente se reputam nulos os atos praticados por autoridade
incompetente ou quando deduzido com preterição do direito de defesa, não sendo este o caso
dos autos em que a Autoridade Fiscal se encontra plenamente identificada para o exercício de sua
competência, sendo certo que a impugnação ao quanto lançado instaurou a fase litigiosa, na qual
o contribuinte exerceu, com propriedade, o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, rejeitada a preliminar em questão, motivo pelo qual passa-se a analisar o
mérito.
Do mérito
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722297/2011-16
5
O Recorrente alega que sua operação empresarial é pautada na compra de veículos
da seguradora após a ocorrência do sinistro com a descrição de que estes seriam veículos
“salvados”. Informa que após o acidente que levou ao sinistro teria havido a recuperação do
veículo e que, por isso, a venda estaria conceituada como de automóveis recuperáveis e, não de
sucata.
Diante da alegação de que sua operação empresarial seria a de “compra e venda de
veículos”, a Recorrente pretende aplicar a tributação especial contida no artigo 5o, da Lei no 9.716
de 1998, segundo a qual faculta-se a tributação nos mesmos moldes do regime fiscal aplicável às
operações de consignação, qual seja, alíquota devida calculada sobre a diferença entre o valor de
entrada e saída, nos termos do dispositivo abaixo destacado:
“Art. 5o. As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus
atos constitutivos, a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos
tributários, como operação de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos
para revenda, bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou
usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota
Fiscal de Entrada e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime
fiscal aplicável às operações de consignação.”
Ocorre que apesar de informar que sua operação é, tão somente, de compra e
venda de veículos usados, o próprio contribuinte anexou, às fls. 292, em resposta a intimação
fiscal uma planilha por ele elaborada denominada “Receitas Apuradas”.
Nesta planilha constam os valores das notas fiscais de saída das sucatas vendidas,
conforme abaixo destacado:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722297/2011-16
6
Percebe-se que em relação a sucata de veículos não foi considerada a diferença
entre o valor de saída menos o valor da respectiva entrada porque a esta mercadoria não se aplica
o disposto no art. 5o da Lei no 9.716 de 98, posto que sucata de veículo não é veículo automotor,
conforme definição contida no anexo I da Lei no 9.503 de 97 (CTB).
Portanto, sobre o total mensal constante na coluna “base PIS COFINS” da planilha
“receitas apuradas” incidem as contribuições conforme os arts. 2o e 3o da Lei no 9718 de 98, art.
10, inciso II, da Lei no 10.833 de 03 e art. 8, inciso II, da Lei n 10.637 de 02.
Além disso, conforme se depreende pela leitura do Relatório Fiscal, a nota fiscal de
saída no 3429, não é relativa a venda do veículo JFN-9559, mas sim a venda da SUCATA, do
mencionado automóvel, conforme pode se verificar, às fls. 247, conforme abaixo destacado:
Portanto, resta evidente que não se aplica ao presente caso o regramento especial
contido no artigo 5o, da Lei no 9.716/98, tendo em vista que o próprio Recorrente anexou provas
que demonstram que sua operação é de venda de sucata, conforme a planilha elaborada por ele
próprio e, ainda, conforme a nota fiscal acima destacada que nem sequer foi contestada.
Sobre a alegação de caráter confiscatório da multa de 75% sobre o imposto lançado
de ofício, esclareço que, a teor da Súmula CARF no 2, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Sendo
assim, deixo de me manifestar sobre o assunto.
Neste contexto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.941 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722297/2011-16
7
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 418
DF CARF MF
Original